Tribunal: TJDFT
Processo: 0007234-86.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO 1. Trata-se de pedido de habilitação formulado por FRANCISCO JAIME BEZERRA no ID 15063054. Intime-se o peticionante para comunicar com clareza o objetivo do requerimento, visto que este se demonstrou impreciso, destacando se almeja a habilitação como terceiro interessado, como advogado da parte ou ainda motivo diverso. Caso o requerente pretenda ingressar neste precatório na condição de cessionário dos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) JULIMAR PIRES AMORIM, o pedido formal de habilitação deverá conter os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade do cessionário; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor originário para o cessionário; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto